Tribunal: TJES
Processo: 5024994-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024994-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VELMIRO RONCATI FILHO e outros
RECORRIDO: WAGNER RIBEIRO BAIAO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024994-96.2024.8.08.0024

RECORRENTES: VELMIRO RONCATI FILHO;

EDSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR;

RECORRIDOS: WAGNER RIBEIRO BAIAO e outros ;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCUSSÕES ENTRE CONDÔMINOS E PARTE AUTORA QUE É SÍNDICO. INDAGAÇÕES FEITAS AOS SÍNDICO QUE NÃO ULTRAPASSARAM A RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
enquanto atuava como síndico, recebeu um telefonema do 1º Requerido (Wagner) em 19/10/2023, solicitando que comparecesse ao térreo para receber uma notificação extrajudicial requerendo diversos documentos (Id. 45226210). Sustenta que na assembleia condominial designada para prestação e aprovação de contas do ano de 2023, bem como manutenções prefixadas nos elevadores, os Requeridos informaram a existência de um abaixo-assinado representando os condôminos e solicitando que fossem sanadas as inconsistências financeiras (Id. 45226212, 45226215). Alega que no momento da assembleia não conseguiu identificar as discrepâncias, mas que, posteriormente, foi constatada uma inconsistência da contabilidade no mês de agosto, onde foi inserida uma cobrança de R$1.860,00 que não existiu, vez que foi informado em duplicidade no corpo do boleto. Alega que na assembleia ocorrida em 30 de novembro arguiu a veracidade das inconsistências e o síndico atual (3º Requerido - Werly) respondeu que deveria aguardar a finalização da auditoria, mas que nunca foi realizada. Afirma que em 11 de abril foi registrado um boletim de ocorrência narrando os fatos, bem como encaminhou notificação extrajudicial aos Requeridos em 19 de abril, ocasião em que foi respondido somente pelo 2º Requerido (Edson). Alega que as acusações lhe causaram abalos psíquicos e culminaram na entrega do cargo antes do previsto e, sequer, foram esclarecidos. Diante do exposto, ajuizou a presente demanda.

O 1º (Wagner) e o 3º Requerido (Werly) apresentaram defesa em conjunto pugnando, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, alegaram que não foi imputado fato falso e criminoso, mas apenas questionaram as despesas do condomínio sob gestão do Requerente; que não tiveram a intenção de ofender ou acusar de crime o Requerente; e a inexistência de danos morais indenizáveis. Formularam ainda pedido contraposto, pugnando pela condenação do Requerente ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que houve o registro do boletim de ocorrência indevidamente. Ao final, pugnaram pela improcedência dos pedidos da inicial e pela procedência do pedido contraposto. (Id. 53235027)

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial e também o pedido contraposto, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, RESOLVO o mérito para JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignados, VELMIRO RONCATI e EDSON FERREIRA interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

RECURSO DE EDSON FERREIRA

O Recorrente interpôs o que chamou de “recurso adesivo" no Id15369713. Ocorre que tal recurso não tem previsão na Lei 9.099/95, tampouco é aplicável aos juizados especiais cíveis. Neste sentido, enunciado 88 FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por EDSON FERREIRA.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO DE VELMIRO RONCATI

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O Recorrente pede pela reforma da sentença, argumentando em síntese que os Recorridos teriam ultrapassado os limites de fiscalização. Afirma que:

“Os recorridos divulgaram, em assembleia condominial e por meio de abaixo-assinados, acusações inverídicas contra o recorrente, insinuando que teria se apropriado de valores pertencentes ao condomínio, o chamando de ladrão ao comandar que devolvesse o dinheiro aos condôminos. “

Analisando os documentos juntados, entendo que a ata de assembleia (Id15369619) e o abaixo assinado (Id15369610) mencionado não possuem em seu teor ofensas como descrito em recurso. A ata traz discussões e a fala mais enfática está no trecho:
“(...) O Sr. Miro informou que a L&K pode ter cometido um equívoco nos lançamentos dos valores discordantes nos boletos. Nesse momento, o Sr. Brito
disse que, se existem discordâncias, "que seja devolvido nosso dinheiro".

Entendo que a fala não traz ofensa indenizável, ainda mais porque de fato havia uma discrepância, que posteriormente foi explicada, e tal fala veio acompanhada de uma explicação razoável quanto à origem do questionamento. Não houve acusação direta de corrupção ou crimes, tanto é assim que a assembleia depois disso com explicações dadas pelo Recorrente, que não rebateu essa fala em específico.

Quanto ao abaixo assinado, apenas traz solicitações de apresentação de documentos, sem qualquer referência negativa ao Recorrente.

Como bem exposto pelo Juízo de Origem:

A pretensão tem como fundamento a conduta dos Requeridos ao questionar as contas condominiais enquanto o Requerente era síndico do condomínio Requerido. O Requerente sustenta, em breve síntese, que não foi oportunizado o esclarecimento da regularidade das contas, o que prejudicou a sua reputação no ambiente em que vive.

Compulsando-se os autos, verifica-se os Requeridos exerceram o direito de questionar o síndico, representante do condomínio, acerca da regularidade das contas.

Não ficou demonstrado que na data de 19/10/2023, quando recebeu a notificação extrajudicial para apresentar documentos, foi submetido a constrangimento ou a qualquer outra conduta capaz de causar o alegado prejuízo psicológico.

Também não ficou demonstrado que na assembleia do dia 23/10/2023 foram proferidas acusações imputando fatos falsos ou palavras ofensivas que permitem a conclusão do abalado psicológico alegado e, na oportunidade de produzir outras provas, optou pelo julgamento antecipado da lide.

Anoto que também não ficou demonstrado nos autos que tais questionamentos tinham como objetivo prejudicar a reputação ou a honra do Requerente.

Concordamos integralmente com a análise das provas, em complemento à análise dos principais documentos citados em recurso. Os audios citados igualmente não comprovam qualquer conduta para além de uma fiscalização de condôminos, sem repercussões comprovadas que justifiquem a condenação dos Recorridos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO de
VELMIRO RONCATI FILHO

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)